Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A despeito do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial número 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, a alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado se mostra inviável, sem que a decisão tenha sido desconstituída mediante recurso próprio ou, se for o caso, mediante a propositura de Ação Rescisória.
2. Segundo orientação jurisprudencial firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do recurso paradigma da Repercussão Geral - RE 730.462, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, (...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
3. Fixados os honorários advocatícios de forma global sobre o valor da condenação imposta contra a Fazenda Pública, não se admite o fracionamento do crédito, conforme a proporção da condenação de cada beneficiário. Consoante sublinhou o Ministro Teori Zavascki, no julgamento do Recurso Extraordinário 913.584/RS, o fato de o valor da condenação, referido pelo título executivo judicial, abranger, na realidade, diversos créditos, de titularidade de diferentes litisconsortes, não tem o condão de transformar a verba honorária em múltiplos créditos devidos a um mesmo advogado, de modo a justificar sua execução de forma fracionada.
4. Recurso conhecido e não provido.